Tribunal: CARF
Processo: 11080.720961/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720961/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
AIRTON ROLIM ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. SÓCIO-ADMINISTRADOR. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio de sociedade civil a qual é a fonte
pagadora, a compensação do imposto retido na fonte pelo sócio fica
condicionada à comprovação do pagamento pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 08/15, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física – suplementar, acrescido
de multa de ofício, multa de mora e juros de mora, no valor total de R$ 22.592,62,
calculados até 31/03/2010, em virtude da constatação de irregularidades na declaração
de ajuste anual referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
De acordo com a informação prestada pela fiscalização às fls. 09/13, o crédito tributário
teve origem nos seguintes elementos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720961/2010-98
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720961/2010-98

a) Dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 3.032,64. Não foi apresentada a
certidão de nascimento dos dependentes Danussa Cardoso Araújo e Felipe Servo
Araújo;
b) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.373,84. Não foi
comprovada a relação de dependência de Danussa Cardoso Araújo e, por esse motivo,
não foi aceito o comprovante de despesa com instrução apresentado;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.264,20. Não foram
apresentados documentos comprobatórios das despesas médicas declaradas;
d) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 5.602,33;
e) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 7.741,80.
Não foi comprovado o recolhimento do imposto de renda retido na fonte informado pela
fonte pagadora da qual o contribuinte é sócio administrador.
Inconformado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação conforme
instrumento de fls. 02/05 alegando:
a) Não procede a glosa das despesas com dependentes. Junto com o Termo de Intimação
apresentou documentos que comprovam a dependência. Apresentou novamente cópia
autenticada das certidões de nascimento dos dependentes Danuza Cardoso Araújo e
Felipe Servo Araújo;
b) Não deve subsistir a glosa da despesa com instrução relativa a dependente Danuza,
pois comprovou a relação da dependência;
c) A retenção do imposto de renda retido na fonte pela empresa Clinsul Mão de Obra e
Representação Ltda, CNPJ 72.173.164/0001-21 é comprovada pelo comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda.
Requereu que fosse considerado na apuração de seu imposto de renda de 2007 o valor
do imposto complementar recolhido em dezembro de 2009.
Às fls. 49, consta que parte do imposto lançado, código de receita 2904, no valor de R$
3.813,30, foi transferida para o processo 11080.725678/2010-52.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM
VÍNCULO
E/OU
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
DEPENDENTES.
São considerados dependentes para fins de dedução na declaração de ajuste anual os
filhos até vinte e um anos e os filhos até vinte e quatro anos, que estejam cursando
estabelecimento de ensino superior.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis dos rendimentos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, curso de especialização ou
profissionalizante do contribuinte e de seus dependentes.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. RESPONSABILIDADE.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720961/2010-98

Em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária, o IRRF pela fonte
pagadora da qual o interessado é sócio só pode ser compensado se comprovado o seu
efetivo recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a retenção de imposto de renda declarada está comprovada
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
A fiscalização informa às fls. 13 que não foi comprovado o recolhimento do imposto de
renda retido na fonte informado pela fonte pagadora da qual o contribuinte é sócio
administrador.
Por seu turno, o notificado apenas informa que houve a retenção por parte da fonte
pagadora sem comprovar o efetivo recolhimento do imposto retido.
A compensação do imposto de renda retido na fonte de contribuinte que seja sócio ou
exerça cargo diretivo na fonte pagadora só pode ocorrer se, além da retenção, for
comprovado o recolhimento do imposto retido. Essa condição decorre da
responsabilidade de que trata o art. 723, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 que assim dispõe:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
O contribuinte apresenta somente o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda (fls. 22). Entretanto, o efetivo recolhimento do imposto retido não foi
comprovado.
Acerca da restituição para sócio ou diretor de empresa, a Instrução Normativa SRF no
28/84 estabelece:
“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720961/2010-98

pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.”
A regra é perfeitamente aplicável à situação em exame. O imposto de renda retido na
fonte por pessoa jurídica da qual o contribuinte pessoa física é sócio administrador,
somente poderá ser deduzido do imposto devido, informado na Declaração de Ajuste
Anual, na hipótese de ficar comprovado o efetivo recolhimento da referida retenção.
Considerando a comprovação parcial das despesas objeto da glosa, deve ser procedida a
elaboração de novo “demonstrativo de apuração do imposto devido” conforme quadro
abaixo:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 80
DF CARF MF
Original